Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-42.2023.8.11.0052
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000336-42.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUAN LOPES MARTINS - CPF: 069.225.681-41 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 570.538.121-20 (ASSISTENTE), DANIEL VINICIUS SILVA CORREA - CPF: 037.216.961-90 (ASSISTENTE), WEMYLLY DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 025.965.861-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O §9º DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal contra mulher, qualificado pela violência de gênero (art. 129, §13, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/06).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) se a conduta do apelante deve ser desclassificada para lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal);

(
ii
) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando a valoração negativa das circunstâncias do crime; e

(
iii
) se a agravante do motivo fútil deve ser excluída por configurar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desclassificação da conduta para lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal) não é cabível quando o contexto fático evidencia violência motivada por razões de gênero, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal, especialmente quando a relação entre as partes é marcada por agressões reiteradas e submissão da vítima.

4.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal deve ser fundamentada em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, sendo indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime com base no local da agressão, por configurar fator ínsito à violência doméstica.

5.
A agravante do motivo fútil deve ser afastada quando não há demonstração inequívoca de que a motivação do crime foi desproporcional ou insignificante, não podendo ser presumida apenas pela dinâmica da violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A desclassificação do crime de lesão corporal qualificada pela violência de gênero (art. 129, §13, do Código Penal) para lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, §9º, do Código Penal) não é cabível quando o contexto fático evidencia submissão da vítima e agressões reiteradas.

2.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando não houver fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3.
A agravante do motivo fútil não deve ser aplicada quando a motivação do crime não for manifestamente desproporcional ou insignificante.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, §§9º e 13º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0000518-48.2019.8.11.0064, Rel. Juvenal Pereira da Silva; TJMT, N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Rel. Pedro Sakamoto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Luan Lopes Martins
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000336-42.2023.8.11.0052, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, § 13º, do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto (Id. 233633730).

Nas razões vistas no Id. 233633732, busca a defesa a reforma da sentença a fim de desclassificar a condenação do art. 129, §13º, do Código Penal para o art. 129, §9º, argumentando a ausência de provas de que a agressão ocorreu por razões de gênero. Ademais, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a negativação do vetor circunstâncias do crime foi indevida, bem como a exclusão da agravante do motivo fútil, por configurar
bis in idem
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
233633743
).

O parecer, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
244646168
)
,
conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJADA A REFORMA DA DOSIMETRIA PARA AFASTAR A NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E A INCIDÊNCIA A AGRAVANTE - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REPRIMENDA ESCORREITAMENTE COMINADA – ARGUMENTOS RECURSAIS REBATIDOS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE, QUE SEGUEM RATIFICADOS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ARTIGO 17, § 2º, DA Nº 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, pugna o apelante, por meio de defensor constituído, pela reforma da sentença para que a conduta seja desclassificada para aquela prevista no art. 129, §9º, do Código Penal, ao argumento, em síntese, de que o crime não foi motivado pelo fato da vítima ser do sexo feminino.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id. 230588247, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 01: Art. 129, §13 do CP

Por volta das 19hs40min do dia 24 de novembro de 2022, em residência particular localizada na Rua Paraná, em Rio Branco/MT, LUAN LOPES MARTINS, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima
Wemylly
da Silva dos Santos, causando-lhe as lesões que estão descritas no auto de exame de corpo de delito - Num. 115202562 - Pág. 3/4.

Vale dizer que este fato foi gerado em razão de condição de sexo feminino, já que o crime envolveu violência doméstica e familiar (art. 121, §2º-A, I do CP c/c 129, §13 do CP).

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS

Ressai dos autos que vítima e denunciado conviviam maritalmente há aproximadamente 01 (um) ano. No dia dos fatos, a vítima chegou em casa e o denunciado, de inopino, teria começado a agredir a vítima com socos em sua face, próximo da boca, ouvido, além de enfiar o dedo em seu olho.

Não satisfeito, o denunciado derrubou a vítima, tentando bater sua cabeça no chão, chegando a tampar sua boca com as mãos para impedi-la de gritar por socorro. Na oportunidade, enfiou novamente o dedo em seus olhos.

Por fim, a vítima conseguiu se
desvincilhar
do denunciado e pedir socorro, indo até a casa de sua genitora.

A prova da materialidade dos delitos imputados ao denunciado encontra-se comprovados pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, Auto de Exame de Corpo de Delito - Num. 115202562 Pág. 3/4, termo de declarações das testemunhas e vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório.

[...].

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão
desclassificatória
não merece prosperar.

Isso porque tanto a
materialidade
quanto a
autoria do delito
de
lesão corporal qualificada pela violência de gênero
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do auto de prisão em flagrante delito (Id.
233633249
), boletim de ocorrência (Id.
233633650
),
termo de representação criminal
(Id.
233633658
),
auto de exame de corpo de delito (Id. 233633660)
, bem como pelos depoimentos testemunhais colhidas no decorrer da instrução processual.

Em fase inquisitiva,
Luan Lopes Martins

esclareceu que, no dia dos fatos, estava consumindo bebida alcoólica na casa de seu tio enquanto assistia ao jogo da Seleção Brasileira. Após o término da partida, foi para casa acompanhado de
Wemylly
, mas não se recorda dos eventos posteriores, pois ingeriu grande quantidade de álcool e ficou totalmente embriagado. Declarou não se lembrar de ter agredido
Wemylly
nem de ter sido agredido por ela, em razão do seu estado de embriaguez. Ressaltou que o relacionamento entre eles sempre foi harmonioso e que essa foi a primeira vez que algo desse tipo aconteceu. Além disso, afirmou que
Wemylly
é muito ciumenta e agressiva, mencionando que, em algumas ocasiões, ela lhe dá tapas quando ele elogia outra mulher, mesmo em tom de brincadeira, e que ambos costumam brincar de se morder
.

Em juízo, o apelante
confirmou que os fatos ocorreram
, mas
afirmou que
ele não se recorda
va
de nada, pois faz uso de medicação para ansiedade. Relatou que ingeriu cerveja, apesar da recomendação médica de evitar o consumo de álcool, e, devido a isso, perdeu completamente a memória dos acontecimentos. Afirmou
, também,
que manteve um relacionamento com a vítima por mais de um ano e que ela demonstrava ciúmes. Ressaltou que nunca havia a agredido antes do ocorrido. Disse ter visto uma mancha no rosto dela, e que ela o acusou de ser o responsável, enquanto ele apresentava apenas alguns arranhões. Por fim, afirmou não se lembrar de ter pegado um facão, chegando até mesmo a duvidar se realmente o fez.

Por sua vez, a vítima
Wemylly
da Silva dos Santos
,
ao ser ouvida perante a autoridade judiciaria afirmou no dia dos fatos
, ela e Luan, estavam na casa do tio dele assistindo a um jogo de futebol, ocasião em que ele começou a ingerir bebida alcoólica de forma excessiva
, conforme se infere destes trechos de seu depoimento (Id.
233633730
):

[...]
Aí ele começou a beber, foi bebendo, bebendo, bebendo e eu
chamando ele
para embora e ele não
tava
nem aí, só
continuava, bebendo
. Aí eu fui embora na frente, fui embora na frente, cheguei em casa. Aí passou mais por uns uma hora, uma hora e meia ele chegou bêbado, já começou a falar alto comigo. Aí eu fui para a casa da minha mãe. Fui para casa da minha mãe, fiquei um pouco mais e ele foi encontra comigo na esquina, aí na hora que eu voltei, que eu cheguei em casa, no portão já. Me pegou já, já me pegou, já me jogou no chão e me sufocando.

Aí eu fui e consegui sair e fui para a casa da minha mãe? Aí chegou lá na minha mãe. Minha mãe ligou para a polícia.
Certo. Só um instantinho? Ele já tinha feito isso contigo antes? Foi a primeira vez.
Ele já tinha me agredido, sim. Quantas vezes antes disso? Umas 2,
tá
? É? Quanto tempo vocês se relacionaram? Um ano. Quase que um ano, um ano. Um ano e pouquinho. Certo? E aí quando ele começou a agredir a senhora, a senhora disse que ele te sufocou. Ele fez mais alguma coisa? Ele só me jogando no chão e começou me apertar. Não estava conseguindo gritar ai teve uma hora que eu consegui tirar
uma dele
e sair de sair debaixo dele. Aí sai correndo e fui parar lá na casa da mãe. Eu vi que ele entrou para dentro para pegar. Saiu na hora que eu estava saindo assim, ele saiu com um facão na mão.
Ah, ele saiu depois com o facão.
Ainda na hora que eu estava saindo, estava voltando, estava saindo o portão que eu olhei. Eu vim aqui ele com o facão na mão e saí correndo.
Tá
esses golpes que ele fez no rosto da senhora de empurrar, eu preciso entender. Era empurrão, era soco. Teve alguma coisa? Ele começou a me dar murro. Como se fosse um murro, socos, então enfim, me deu soco, me machucou.
Tá? Quando a senhora estava no chão, teve alguma coisa envolvendo alguma outra parte do rosto da senhora? Não. Olhos, nariz, ouvido.
Só a boca mesmo que ele estava apertando e sufocando. E aí é dessa, dessa situação em que aconteceu, a senhora ficou com marcas, lembra? Eu acho que eu fiquei não
tô
me recordando
mais
mas acho que eu fiquei porque eu fui
no
hospital.
Certo, e depois disso? Como que foi o relacionamento de vocês terminou? Vocês voltaram, conversaram ainda? Essa foi embora para Tangará. Não deu muito certo. Lá ele ficou começando a me mandar embora, aí eu vim embora. Aí de lá para cá não teve contato mais. E a relacionamento de vocês, era tranquilo ou não? Não. E hoje a senhora está tranquila. Ele incomoda. A senhora, como que está? Graças a Deus, está bem, ele não me incomoda, não fica me perturbando. [...]

Corroborando com o relato da vítima tem-se o depoimento do policial militar
José Henrique da Cunha
, o qual durante a fase
judicial
afirmou
que estava em serviço
quando recebeu o chamado para atender a ocorrência
, consoante se
vê
destes trechos de seu depoimento (Id.
233633730
):

[...]
Subtenente Cunha, tudo bom? Bom, doutor, que bom Cunha. Nós estamos aqui para apurar uma situação que aconteceu em 24/11/2022, quando Luan Lopes Martins teria feito algo contra o Emily da Silva Santos
Santos
, que seria sua companheira. O subtenente estava junto com o policial militar Daniel Vinícius Silva Correia quando atendeu essa ocorrência, né? Lembra o que aconteceu naquele dia
Sim, doutor, eu me recordo, pode nos relatar. Então a gente foi solicitado via telefone. Né, é? Pela mãe da vítima, eu? Tem a ver que que nos
nos
relatou que o companheiro dela havia agredido ela e ela se se encontrava na casa da mãe dela, né, que fez a denúncia e a gente foi até o local, encontrou com a com a vítima e a e a mãe dela. E ela dos relatou que havia sido agredida pelo companheiro dela, que. É, conseguiu, né? Escapar dele lá da residência e foi até
pra
casa da mãe dela. E aí a gente foi até o local onde ela morava com suspeito e chegando lá, a gente encontrou suspeito em casa e pediu para ele sair da residência, né? E diante do que a gente já ouvia, é presenciado a agressão. Os hematomas no rosto dela, tal, e aí a

gente deu voz de prisão para ele. E encaminhou tanto ele quanto a vítima para a delegacia, onde fizemos o BO. E entregamos ele na delegacia de polícia civil, ele chegou a comentar alguma coisa e dizer o que tinha acontecido. Olha, ele disse que? Ele não podia beber que quando ele bebia. Assim. Ele ficava agressivo, entendeu? Eu acho que não era a primeira vez. Ele já tinha um histórico de agressão quando ingeria bebida alcoólica. E nesse dia eu acho que ele tinha bebido, né? E ficou agressivo e agrediu a companheira dele.
E as agressões que ela sofreu O senhor de relatou um pouco, mas lembrem que parte do corpo que era.
Doutor, não sei precisar assim, mas é na parte do rosto, entendeu? Perfil não sei se foi, foi no olho, não me recordo assim totalmente, mas que tinha, tinha.

[...]
.

Do mesmo modo,
a testemunha

Abelma
Guilherme da Silva
, ao ser ouvid
a
perante a autoridade
judiciária
afirmou que
(Id.
233633730
):

[...]
O que é que a senhora sabe a respeito disso?
Olha, a única coisa que eu sei que ela chegou em casa roxa, chorando, que ele tinha batido nela
. Só isso que eu sei. Então aí o que que a senhora fez? Eu simplesmente liguei para a polícia, porque quem tem que resolver isso não sou eu, é a polícia. Aí a única coisa que eu fiz. Somente. E cortar um pouquinho aqui e como que o que que ela falou? Como que aconteceu isso? Não, mas
para mim ela não falou muita coisa, porque logo assim a polícia chegou,
ela saiu, aí depois a gente nem conversou mais sobre esse assunto, certo? E como que era o relacionamento dele, Isabel? Olha, eu saiba, ela é um pouco ignorante e ele também.
Aí os 2 brigavam muito, né?
E eu falava para eles, não entendia não, gente. Mas não adiantava, né? Então podia fazer. E a senhora lembra onde que ela estava com é roxa? Onde que a senhora disse
aonde
que ela tinha sofrido lesões Ai, meu Deus, eu não me lembro, não. Eu só sei que era no braço. Ah, eu não sei dizer direito, não. Na perna tinham. Eu não sei muito bem não,
tá
? E o Luan apareceu ali nesse momento ou logo depois falou alguma coisa em casa? Ele não foi
não.
[...]

C
umpre esclarecer, primeiramente, que, ao implantar essa norma, o legislador objetivou maior proteção à vítima mulher haja vista a situação de vulnerabilidade que
esta
se encontra no contexto da violência doméstica e familiar. Confira-se o que dispõe o §13 do art. 129 do Código Penal:

Art. 129.

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos).

Quanto às
“razões da condição do sexo feminino”
, o art. 121, §2º-A, I e II, do C
ódigo
P
enal
traz contornos acerca do que se entende pela expressão, balizando de forma objetiva a sua definição:

Art. 121.

(...).

§ 2º-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I -
violência
doméstica e familiar;

II -
menosprezo ou discriminação
à condição de mulher. (...).

Lado outro, o art. 129, §9º, do C
ódigo
P
enal
, tipo penal para o qual se pretende seja desclassificada a conduta ora em apreço, dispõe:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos (...)
.

Ora, a violência de gênero tipificada no art. 129, §13, do Código Penal, como se vê do acima destacado, não está relacionada apenas ao menosprezo ou discriminação à condição de mulher, mas, de igual modo, às hipóteses de violência doméstica e familiar contra praticadas contra as mulheres.

Noutro giro, a conduta prevista no § 9º do referido artigo tipifica a violência praticada no contexto das diversas relações de parentesco ou proximidade, com prevalência das relações domésticas, independentemente do gênero da vítima ou dos motivos da agressão.

No caso dos autos, o contexto da agressão perpetrada pelo réu demonstra a ocorrência da violência doméstica e familiar contra a mulher por razões de gênero, haja vista a relação íntima de afeto entre as partes e a condição de vulnerabilidade da vítima, o que caracteriza a violência de gênero preconizada no § 13 do art. 129 do Código Penal
.

Além disso, extrai-se do
depoimento prestado por
Wemily
, que a agressão sofrida decorreu de uma dinâmica de relação marcada por violência recorrente, contexto que se amolda perfeitamente ao conceito de crime cometido por razões da condição do sexo feminino. O relato demonstra que o réu tinha histórico de agressividade contra a vítima, o que confirma a presença de uma relação de domínio e submissão, elemento caracterizador da violência de gênero. Além disso, a agressão se deu no contexto de um ataque covarde e desproporcional, onde o réu não apenas sufocou a vítima, mas também a espancou e, em seguida, pegou um facão, elevando a gravidade da situação e demonstrando sua intenção de exercer controle e intimidação sobre ela.

Importa ressaltar que, para a incidência do §13º do art. 129, não é necessário que a violência ocorra exclusivamente em contexto de relação conjugal, bastando que esteja presente o elemento subjetivo caracterizador da desigualdade de gênero, ou seja, a violência motivada pelo simples fato de a vítima ser mulher. A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido essa distinção, de modo que a violência não precisa estar ligada apenas ao convívio doméstico, mas à própria posição de vulnerabilidade da mulher diante de relações de poder historicamente desiguais.

No caso em análise, a vítima relata que já havia sido agredida antes, evidenciando um padrão de violência reiterada. Além disso, o réu demonstrava comportamento agressivo, o que reforça o viés de controle característicos da violência de gênero. Esse contexto afasta qualquer tese de que a agressão ocorreu por motivos isolados ou desprovidos de relação com a condição feminina da vítima, justificando plenamente a tipificação da conduta nos termos do art. 129, §13º, do Código Penal.

A propósito:

Ementa: Direito penal. Recurso de apelação criminal. Lesão corporal por razões do sexo feminino. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal em âmbito doméstico. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória que impôs ao apelante a pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pelo crime de lesão corporal por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/06). O apelante pleiteia: (i) a sua absolvição sob alegação de legítima defesa; (
ii
) a desclassificação para lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal); (
iii
) a fixação da pena-base no mínimo legal; (
iv
) o direito de recorrer em liberdade; e (v) a concessão da gratuidade de justiça. II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) se a legítima defesa está configurada nestes autos; (
ii
) se é cabível a desclassificação do crime para lesão corporal em âmbito doméstico, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal; (
iii
) se é necessária revisão da fixação da pena-base; (
iv
) se o apelante tem direito de recorrer em liberdade; (v) se o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido ao apelante. III. Razões de decidir 3. Na espécie, a legítima defesa não se configura, pois, o apelante agiu de forma desproporcional, utilizando objeto contundente contra a vítima e causando lesões graves, de modo que as provas documentais e testemunhais demonstram a ausência de animus
defendendi
. 4. A desclassificação para o crime de lesão corporal em âmbito doméstico não é cabível, uma vez que as provas indicam que a conduta do apelante foi motivada por razões de gênero, em contexto de violência que denota menosprezo e discriminação contra a vítima, caracterizando o crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal. 5. Os pedidos visando à fixação da pena-base no mínimo legal, o direito de o apelante recorrer em liberdade, e a gratuidade de justiça foram analisados na sentença, estando, pois, prejudicados. IV. Dispositivo e teses 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A legítima defesa exige demonstração de proporcionalidade e moderação nos meios empregados, o que não se verificou nos autos. 2.
A desclassificação do crime de lesão corporal por razões de gênero (art. 129, § 13º, do Código Penal) para lesão corporal em âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal) não é cabível quando o contexto fático evidencia violência motivada por discriminação ou menosprezo pela condição feminina.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, §§ 9º e 13º; Lei nº 11.340/06; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000518-48.2019.8.11.0064, Rel. Juvenal Pereira da Silva; TJMT, N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Rel. Pedro Sakamoto.
(N.U 1000941-30.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)
.
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO § 13 PARA O § 9 DO ART. 129 DO CP – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO QUE ENVOLVE A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DESENCADEADA POR SENTIMENTO DE POSSE EM RELAÇÃO À COMPANHEIRA – RECURSO DESPROVIDO.
Situação em que é evidente
a prática da violência por motivação de gênero, não só em razão da relação amorosa e de afeto havida entre partes – fato confirmado por réu e vítima –, mas também porque desencadeada por sentimento de posse em relação à companheira, atraindo a incidência da Lei n. 11 .340/2006

( Lei
Maria da Penha).

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10008061820238110038, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/02/2024)

Destacamos

Sendo assim,
não há que se falar em desclassificação para o art. 129, §9º, do Código Penal, pois os elementos probatórios demonstram de forma inequívoca que a violência praticada pelo réu contra a vítima decorreu de sua condição de mulher
, motivo pelo qual
impõe-se a manutenção da condenação conforme originalmente estabelecido, em respeito à legislação e à proteção especial conferida às mulheres no ordenamento jurídico brasileiro.

Além disso,
a defesa busca
o redimensionamento da pena, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a negativação do vetor circunstâncias do crime foi inadequada, bem como a exclusão da agravante do motivo fútil, por configurar
bis in idem
.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante quando da aplicação da pena do apelante (Id.
233633727
):

[...]
Atento ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase
, examinam-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP):

i. Culpabilidade:
inerente ao tipo;

ii
. Antecedentes:
o réu é primário (CAC ID 115337479);

iii
. Conduta social:
não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

iv
. Personalidade:
não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

v. Motivo:
inerente ao tipo;

vi. Circunstâncias: são negativas, uma vez que o delito foi praticado dentro da residência da vítima, local em que está deveria ser sentir segura;

vii
. Consequências:
inerentes ao tipo;

viii
. Comportamento da vítima:
não pode ser valorado em prejuízo do réu.

Ponderadas as circunstâncias judiciais e tendo em vista a existência de uma circunstância desfavorável ao réu,
FIXO
a
PENA-BASE
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase
, presente a agravante do motivo fútil, uma vez que o delito teria sido praticado em decorrência da vítima não ter voltado para casa sozinha, após deixar o réu na residência de seu sogro, assistindo
o
jogo do Brasil (art. 61, II, “a”, do CP). Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Assim, tais circunstâncias devem ser compensadas, tendo em vista que ambas são preponderantes. Deste modo,
MANTENHO
a
PENA INTERMEDIÁRIA
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase,
não há causas de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual
CONSOLIDO
a
PENA DEFINITIVA
em
01 (UM) ANOE 02 (DOIS) MESESDE RECLUSÃO
.

Considerando o montante de pena aplicado, dada a primariedade do réu,
FIXO O ABERTO
como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do CP.
DEIXO DE APLICAR
o art. 387, § 2º, do CPP, uma vez que já foi fixado o regime inicial mais benéfico possível ao réu.

Tendo em vista que os fatos foram praticados com violência e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do Enunciado de Súmula n. 588, do STJ,
NEGO
a substituição por restritivas de direito e suspensão condicional da pena (art. 44, I e 77 do CP).
[...]
.
Destacamos

No que tange à dosimetria da pena, é certo que na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador deve avaliar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal dentro de um critério de discricionariedade. Contudo, à luz do que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal, deve motivar quando entender que a pena-base deve ficar acima do mínimo legal, mostrando-se adequada e suficiente para a reprovação e a prevenção do delito.

Na espécie,
verifica-se que a magistrada de origem valorou negativamente, as circunstância
s do crime.

No que tange a referida vetorial, é mister salientar que devem ser valoradas em desfavor do réu os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito
, conforme se infere da lição de Ricardo Augusto
Schmitt
:

Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.

Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o
crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena.

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013. p. 136)

E
ntretanto, o fato
de a
agressão ter ocorrido na casa da vítima, por si só, não é suficiente para majorar a pena-base a título de circunstâncias do crime
,
porquanto ínsito ao tipo e aos rigores

impostos pela Lei n.

11.340/06
.

É certo que os fatos delituosos cometidos no contexto de violência

doméstica e/ou familiar contra a
m
ulher ocorrem às escondidas, sem testemunhas e,

na maioria absoluta das ocorrências, no lar do casal. Por esse motivo, inclusive, a

Lei n. 11.340/06 aumentou o rigor das punições para os crimes considerados

domésticos.

A jurisprudência pátria é uníssona sobre o tema, havendo reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça confirmando que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto com o objetivo de reverter decisão que manteve a condenação do réu pelo crime de furto no contexto de violência doméstica e familiar, bem como a fixação de indenização mínima por danos morais em favor da vítima. O recorrente contesta a condenação e o valor da indenização, argumentando insuficiência probatória para a condenação e ausência de elementos para determinar o montante compensatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação pelo crime de furto deve ser mantida à luz das provas apresentadas; e (
ii
) se é possível a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, considerando que o pedido foi formulado expressamente na denúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ permite a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, mesmo sem especificação do valor, conforme consolidado no Tema 983/STJ. 4.
A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, uma vez que tais crimes geralmente ocorrem sem testemunhas diretas e em ambiente de privacidade, conforme entendimento pacífico desta Corte
. 5. Para reverter as conclusões do Tribunal de origem acerca da autoria e materialidade delitivas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.761.373/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Destacamos

Logo, as circunstâncias do crime devem ser reputadas neutras.

Por fim, o apelante requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
a
, do Código Penal, sob a alegação de
bis in idem
.

Todavia, ainda que a tese defensiva não se sustente, a referida agravante deve ser afastada, pois não restou demonstrado nos autos que a agressão tenha sido motivada pelo fato de a vítima ter retornado sozinha para casa.
A autoridade judiciária de primeiro grau
fundamentou o reconhecimento da futilidade da motivação nessa circunstância específica, contudo, da análise do conjunto probatório, verifica-se que nem a vítima nem o réu mencionaram tal fato como causa da agressão. Assim, inexistindo comprovação de que essa teria sido a razão determinante para a conduta violenta do réu, impõe-se o afastamento da agravante.

Por conta disso, tendo em vista as modificações da pena determinadas neste voto, procedo à retificação da pena de
Luan Lopes Martins
da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59
,
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em

1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, mantenho reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea
, entretanto deixo de aplicá-la, em observância a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, por já se encontrar no mínimo legal resultando na pena intermediária
1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art.
33, § 2º, c, do Código Penal.

Deixo de converter a pena privativa liberdade por restritiva de direitos porque os crimes foram cometidos no âmbito doméstico e mediante grave ameaça.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por

Luan Lopes Martins
, para o fim de afastar a valoração pejorativa das circunstâncias do crime e a agravante do
motivo fútil, redimensionando sua pena pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal
para
1 (um) ano de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial
aberto
, mantido os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025